Tribunal: TJDFT
Processo: 0731622-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0731622-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO BLOCO D DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS em face de decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (proc. n. 0704822-66.2017.8.07.0020), que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente. Em suas razões recursais, a agravante alega que já realizou o pagamento integral do débito em debate, no valor de R$ 197.346,48 (cento e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), razão por que, em seu entendimento, “não há justificativa plausível para qualquer constrição sob a agravante e seus bens, já que o débito que a agravada pleiteia agora é relativo a taxas prescritas (e outras já quitadas ou que não podem ser consideradas” (ID 39535822, p. 4). Aduz que incide na espécie a prescrição quinquenal para que a parte adversa (ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO BLOCO D DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT) exercite a pretensão de cobrança de taxas condominiais (art. 206, §5o, do CC), o que, por conseguinte, atinge os débitos de 05/05/2011 a 07/06/2012. Assim, considerando que a tese prescricional pode ser aventada a qualquer momento processual, assevera que referidos valores remanescentes não podem ser executados em hipótese alguma (p. 6). Nada obstante, argumenta que há excesso de execução, tendo em vista que a parte credora levantou valores nos autos em 31/10/2018, em razão de penhora realizada na instância embrionária, mas que não foram abatidos posteriormente. Além disso, argumenta que não há possibilidade de inclusão dos débitos da garagem em relação ao imóvel penhorado, já que possui matrícula apartada e não integra a execução condominial. Sem prejuízo, alega que a garagem já foi arrematada nos autos do processo de n. “0706570- 78.2017.8.07.0006 pelo valor de R$ 37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais),” (p. 11). Afora tais questões, salienta que o imóvel em debate foi avaliado há quase dois anos (dezembro/2020), a denotar que o valor ali consignado já está sobremaneira defasado, tendo em conta a supervalorização de bens imóveis em razão da pandemia. No ponto, alega que não há razão para ser considerado o laudo consignado nos autos do processo de origem, mormente porque há processo em trâmite nesta Corte, com imóvel no mesmo prédio daquele executado na origem, com diferença de avaliação em quase R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Prefacialmente, requer a suspensão da hasta pública já designada pelo magistrado embrionário, tendo em vista que a implementação da medida imposta na origem pode desaguar na privação da agravante do seu imóvel “por uma injustiça” (p. 16), porquanto já houve o “pagamento integral do débito exequendo” (p. 16). No mérito, requer a confirmação da medida prefacial eventualmente deferida, com a reforma do decisório objurgado, a fim de que seja cancelada a alienação do imóvel em comento, com o reconhecimento do adimplemento integral do débito. Subsidiariamente, postula: a) a correção do valor devido, com o desconto do montante levantado pela parte credora/ agravada; b) a exclusão da vaga de garagem; c) seja considerado como valor do imóvel a quantia de R$ 1.300.000,00, em razão da defasagem do laudo colacionado na espécie; e d) que conste no edital de leilão, os valores da taxa mensal de condomínio, a ausência da vaga de garagem e as eventuais taxas extras incidentes sobre o bem. Preparo regular (ID ́s 39535820 e 39535821). Em petitório de ID 40175668, a parte agravante informou que as datas para a realização do leilão consignadas no agravo estavam equivocadas, apontando, em correção, os dias 08/11 (1a hasta) e 11/11/2022 (2a hasta). Sem embargo, esclareceu que o valor do percentual de juros acrescidos à dívida foi 0,7%, e não 0,3%. É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito, sobrestando, conseguintemente, a alienação do imóvel em debate por hasta pública. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2022 10:54:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador